Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-02.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001957-02.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 429.873.421-87 (APELADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CNPJ: 87.158.507/0001-56 (APELANTE), CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - CPF: 901.312.070-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - ALEGAÇÃO DE PRESCINDIBILIDADE DO MATERIAL PARA O ATO CIRÚRGICO - TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE - NEGATIVA INDEVIDA - DANO MORAL - DISSABOR CONTRATUAL - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.

1001957-02.2022.8.11.0055

1
a
APELANTE: UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

2a
APELANTE:
UNIMED
CUIABÁ

APELADO
: DANIEL FERREIRA DA SILVA

Colenda Câmara

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA e
UNIMED
CUIABÁ
,

contra sentença proferida nos autos da

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e pedido de indenização por danos morais n. 1001957-02.2022.8.11.0055 - 1a Vara Cível de Tangara da Serra/MT
“Posto isso, ACOLHO a pretensão requerida pela parte autora e JULGO PROCEDENTE o pleito formulado na exordial, razão pela qual CONFIRMO a liminar deferida no Id. 80680088, bem como CONDENO a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.”.

Em suas razões, a Apelante por
UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA,
argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto fora impossibilitado de realizar prova pericial e testemunhal com relação ao Kit Monotorização, conforme requerido.

Verbera que a cirurgia fora autorizada e que

que não há qualquer obrigatoriedade na cobertura do procedimento postulado pelo Apelado com o material em questão, o que merece aqui ser reconhecido por este Tribunal, a fim de que seja dado provimento ao Recurso ora interposto. Aduz a inexistência de Dano Moral.

Noutro norte o segundo Apelante
UNIMED
CUIABÁ,
em
suas razões, argui, preliminarmente sua ilegitimidade passiva, bem como inexistência de Danos Morais a serem recompostos.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024